Tribunal: TJES
Processo: 5017322-72.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-12-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017322-72.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL TRANSPORTES AEREOS S.A.
RECORRIDO: EDUARDO SILY BITTAR e outros (2)
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

Relator: DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VÔO NO DIA DO EMBARQUE, SEM PRÉVIA COMUNICAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ALEGAM OS AUTORES QUE: A) ADQUIRIU PASSAGENS AÉREAS JUNTO À PARTE REQUERIDA, NO VALOR DE R$4.548,60, COM SAÍDA DE VITÓRIA ÀS 04:45 HORAS DA MANHÃ DO DIA 10/05/2022 E CHEGADA NO RIO DE JANEIRO ÀS 06:00 HORAS DA MANHÃ, ONDE FARIA UMA CONEXÃO, COM SAÍDA ÀS 10:30 HORAS PARA FORTALEZA; B) AO CHEGAR NO AEROPORTO E AGUARDAR POR 2 (DUAS) HORAS POR INFORMAÇÕES, DESCOBRIU QUE SEU VOO HAVIA SIDO CANCELADO E, POR ESTE MOTIVO, FOI ACOMODADO EM VOO SUBSEQUENTE, CHEGANDO AO RIO DE JANEIRO ÀS 13:42 HORAS; C) FICOU NO AEROPORTO SANTOS DUMMONT AGUARDANDO INFORMAÇÕES DA PARTE REQUERIDA E, APÓS CINCO HORAS E TRINTA MINUTOS DE ESPERA, FOI REALOCADA EM UM VOO DE OUTRA COMPANHIA AÉREA, COM SAÍDA ÀS 19:15 HORAS PARA SÃO PAULO, AEROPORTO DE CONGONHAS, CHEGANDO ÀS 20:20 HORAS; D) AO CHEGAR EM SÃO PAULO, FOI INFORMADA DE QUE HAVIA SIDO REALOCADA PARA UM VOO DE COMPANHIA AÉREA DIVERSA DA CONTRATADA, COM SAÍDA ÀS 21:33 HORAS E CHEGADA EM FORTALEZA ÀS 00:52 HORAS DO DIA 11/05/2022, 11 (ONZE) HORAS APÓS O HORÁRIO CONTRATADO INICIALMENTE PARA A CHEGADA; E) GASTOU A QUANTIA DE R$166,67 COM ALIMENTAÇÃO NOS AEROPORTOS. POR ESTES MOTIVOS, AJUIZOU A PRESENTE AÇÃO REQUERENDO A CONDENAÇÃO DA PARTE REQUERIDA: AO PAGAMENTO DA QUANTIA DE R$4.548,60, REFERENTE AO VALOR PAGO PELAS PASSAGENS E A QUANTIA DE R$166,67, REFERENTE AO VALOR GASTO COM ALIMENTAÇÃO NOS AEROPORTOS, BEM COMO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO VALOR TOTAL DE R$30.000,00, SENDO R$10.000,00 PARA CADA AUTOR. RECURSO INOMINADO DA PARTE REQUERIDA PUGNANDO PELA REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAMENTO IMPROCEDENTE DA DEMANDA, SUBSIDIARIAMENTE A MINORAÇÃO DO DANO MORAL.
SENTENÇA DE PISO
“JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO, PARA CONDENAR A REQUERIDA: 1) AO PAGAMENTO DA QUANTIA DE R$166,67, A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS, REFERENTE AO VALOR GASTO COM ALIMENTAÇÃO NOS AEROPORTOS. 2) AO PAGAMENTO DA QUANTIA DE R$7.000,00, PARA CADA AUTOR, A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES POR PARTE DA COMPANHIA AÉREA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA REQUERIDA. NÃO COMPROVAÇÃO DE FORÇA MAIOR PARA O SUPOSTO CANCELAMENTO DOS VOOS CONTRATADOS PELA AUTORA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ALTERAÇÃO UNILATERAL DO VOO. ATO ILÍCITO. DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
SENTENÇA REFORMADA
,TÃO SOMENTE
PARA MINORAR OS DANOS MORAIS PARA O
QUANTUM
DE R$3.000,00 (TRÊS MIL REAIS), PARA CADA AUTOR,
MANTENDO-SE INCÓLUME A SENTENÇA NOS DEMAIS TERMOS, POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS,
NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95.
SEM CONDENAÇÃO A CUSTAS E HONORÁRIOS EM RAZÃO DO PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)